Tribunal: TJMT
Processo: 1027841-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027841-33.2024.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), SANDRO SILVA RABELO - CPF: 535.345.061-20 (REQUERIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1027841-33.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SANDRO SILVA RABELO

Ementa:
Direito Processual Penal. Cautelar inominada. Suspensão de decisão que autorizou visita de cônjuge de reeducando. Existência de ação penal contra a visitante. Cabimento da cautelar. Perigo à ordem pública. Ação procedente.

I.
Caso em exame

Trata-se de medida cautelar inominada, proposta pelo Ministério Público Estadual, buscando atribuir efeito suspensivo ao agravo em execução penal, que contesta decisão que autorizou visitas de Thaisa Souza de Almeida, esposa do apenado Sandro Silva Rabelo, condenado a mais de 193 anos de reclusão por crimes graves, como homicídio e latrocínio. O pedido se funda na existência de ação penal contra Thaisa por associação com facção criminosa e lavagem de dinheiro.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há plausibilidade no direito invocado pelo MP e perigo de dado irreparável ou de difícil reparação.

III.
Razões de decidir

O direito de visitação não é absoluto, podendo ser suspenso em casos que ameacem a ordem e a disciplina prisional (LEP, art. 41, parágrafo único).

A existência de ação penal contra a visitante, por envolvimento com facção criminosa, justifica a suspensão do direito de visita, visando preservar a segurança do sistema penitenciário e evitar o uso das visitas para manutenção de atividades ilícitas.

A jurisprudência do STJ corrobora a possibilidade de restrição do direito de visitas em casos que envolvem riscos à disciplina e à segurança no ambiente prisional.

IV.
Dispositivo e tese

Pedido procedente. Cautelar concedida.

Tese de julgamento: "É cabível a concessão do efeito suspensivo vindicado quando presentes os requisitos autorizadores da medida”.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, art. 41, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.293.381/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26.10.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1027841-33.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: SANDRO SILVA RABELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão de efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto no executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042
, no qual se insurge contra a decisão que autorizou a visita de Thaisa Souza de Almeida (esposa) ao reeducando Sandro Silva Rabelo.

Em suas razões, assevera que o requerido cumpre pena unificada de 193 (cento e noventa e três) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, “
em razão demais de 17 condenações criminais, inclusive, em sua maioria pela prática de crimes de laia hedionda (como, homicídio, organização criminosa, entre outros)”
.

Invocando o poder geral de cautela, defende o cabimento da cautelar, “
com a finalidade de agregar efeito suspensivo
”, aduzindo que a medida é imprescindível,
“uma vez que a decisão agravada tem o condão de incitar que outros pedidos de mesma estirpe tumultuem o Poder Judiciário
”.

Argumenta que “
Thaisa Souza de Almeida (cônjuge do apenado), não possui as certidões [necessárias para obter a carteira de visitante], pois tramita em seu desfavor a Ação Penal n. 1009952-08.2022.8.11.0042 - 1005249-63.2024.8.11.0042, a qual lhe imputa envolvimento direto com a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, incorrendo no crime de lavagem de dinheiro. Não bastasse, ostenta processo executivo de pena em trâmite nesta comarca
”

Acrescenta que “
não se pode deixar passar ao largo que, outrora (dia 13/05/2024 – mov. 212.1), neste mesmo processo executivo de pena, o douto Juiz indeferiu, acertadamente, o direito de visita a genitora e cônjuge do apenado, por razões idênticas a estas avençadas neste pleito recursal
”, sendo a proibição inclusive confirmada por este Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança n. 1013703-61.2024.8.11.0000.

Afirma que “
é inequívoca a caracterização do periculum in mora, tendo em conta que, não sendo deferida a liminar para a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução já interposto, a requerente que fora denunciada por participação em organização criminosa pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) poderá ter o direito de visita mesmo não preenchendo os requisitos legalmente. E mais, como já exaustivamente relatado, há ainda o risco social de que tal decisão sirva de incentivo, e até uma espécie de passe livre, para que centenas de apenados busquem, e alcancem, o mesmo desígnio, causando indubitável abalo à ordem pública desta Capital
”

A liminar foi deferida (Id.
243209671 - pág. 1-5) e as informações foram prestadas (Id. 243520157 - pág. 2-10).

Em contrarrazões, a defesa pugna pela improcedência “
do pedido cautelar aviado pelo MPE
” (Id.
244689186 - pág. 1-5) .

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pela procedência da presente medida cautelar, a fim de atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução interposto, suspendendo-se a decisão que concedeu o direito de visita à requerente Thaisa Souza de Almeida
” (Id.

246575695 - pág. 1-13).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1027841-33.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa em desfavor do requerido o executivo de pena n.
0021446-33.2012.8.11.0042, que totaliza
193 (cento e noventa e três anos), 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, em decorrência de várias condenações por crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e latrocínio, além de outros
.

Em 27-9-2024, o juízo da execução penal de Cuiabá concedeu o direito de visita à esposa do reeducando, nos seguintes termos:

[...]

Por outra senda, do teor do cálculo constante do feito, observa-se que o apenado possui data para progressão de regime em 12.06.2045 e, para o livramento condicional, em 06.11.2112, restando ainda aproximadamente 10 (dez) anos para o implemento do total de 30 (trinta) anos ininterrupto de prisão
.

A toda evidência, manter o apenado sem qualquer contato com o mundo externo afigura-se também medida extrema, já que o direito a visitas é previsto em diplomas internacionais, tais como as Regras Mínimas para Tratamento de Presos
. Vejamos:

“Regra 58:1. Os prisioneiros devem ter permissão, sob a supervisão necessária, de comunicarem-se periodicamente com seus familiares e amigos, periodicamente:

(a) por correspondência e utilizando, onde houver, de telecomunicações, meios digitais, eletrônicos e outros; e

(b) por meio de visitas.

(...)

Regra 61: 1. Os presos devem ter a oportunidade, tempo e meios adequados para receberem visitas e de se comunicaram com um advogado de sua própria escolha ou com um defensor público, sem demora, interceptação ou censura, em total confidencialidade, sobre qualquer assunto legal, em conformidade com a legislação local. Tais encontros podem estar sob as vistas de agentes prisionais, mas não passíveis de serem ouvidos por estes.

No mais, o isolamento do preso, de acordo com a psiquiatra Jacqueline Segre, pode impactar sua saúde mental e prejudicar o processo de reinserção social após o período de reclusão.

Segundo a profissional médica: “Evidências apontam que o confinamento solitário pode resultar não apenas em quadros psicóticos, mas também no surgimento de depressão e em uma deterioração global do bem-estar psicológico do indivíduo (...) É claro que quanto mais longo for o período de isolamento, maiores são as chances de desenvolver quadros psicóticos, que podem ter repercussões significativas no sistema prisional e, a longo prazo, na reintegração desses indivíduos à sociedade." (Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/quentes/402221/quais-impactos-do-rdd-na-saude-mental-dos-presos-psiquiatra-explica
).

Desta feita, embora o direito à confecção de carteira de visitantes e livre visitação esteja cerceado por garantia da ordem pública, é certo que o direito à comunicação com o mundo exterior não pode ser restrito indefinidamente, sob pena de afronta a diplomas internacionais e restrições a direitos não previstos em sentença condenatória ou decisão judicial fundamentada, sendo necessária a garantia do mínimo contato do apenado com seus familiares.

Com essas considerações, acolho parcialmente o pedido formulado pela defesa do apenado, para conceder à senhora Thaisa Souza de Almeida a realização de visitas extraordinárias ao penitente Sandro da Silva Rabelo, em frequência trimestral, a serem realizadas no parlatório da unidade, em datas previamente agendadas com a direção da unidade.

Consigno que a primeira visita deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Finalmente, quanto ao pedido de fornecimento de medicamentos e conhecimento acerca do estado de saúde do apenado, determino à direção da unidade prisional que colacione ao feito prontuário médico atualizado e integral, semestralmente, acerca dos atendimentos e encaminhamentos realizados. [...]
(Id. 243064176 - pág. 1-5).

Apesar dos fundamentos elencados na decisão, a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público exsurge no caso em exame.

Como é cediço,
o direito à visitação não é absoluto. A Lei de Execução Penal autoriza sua ‘suspensão ou restrição, mediante ato motivado’, sempre que a situação exigir (LEP, art. 41, parágrafo único).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Enquanto a maioria dos direitos do preso é insuscetível de exclusão, restrição ou suspensão, possibilita a lei que sejam suspensos ou restringidos, mediante motivação do diretor do estabelecimento, aqueles previstos nos incisos V, X e XV do art. 41 (art. 41, parágrafo único). Assim, em decorrência de fatos ligados à boa ordem, segurança e disciplina do estabelecimento, permite-se a suspensão ou redução da jornada de trabalho, da recreação,
das visitas
e dos contatos com o mundo exterior. Trata-se de uma suspensão parcial dos direitos reconhecidos em lei, que deve ser temporária, ou seja, deve durar apenas o tempo indispensável a sua finalidade e enquanto subsistirem as circunstâncias extraordinárias que deram lugar a determinação excepcional.

[...]

Tratando-se de exceção às regras gerais, prevê a lei que a suspensão ou a restrição deve ser imposta no caso de acontecimentos extraordinários que a aconselhem, devendo o diretor, única autoridade competente para o ato restritivo, motivá-lo devidamente. [...]
(Execução Penal, 15a edição, Ed. Atlas, pág. 115).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, embora relevante ao processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, o direito à visitação não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.953.398/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

[...] O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Assim sendo, quando o reeducando responde em coautoria com o familiar que pretende visitá-lo por crimes graves, como a

lavagem de capitais e organização criminosa, por exemplo, considera-se lítica a restrição da visita.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] “Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ no 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN no 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo (TJMT, AGEXPEN no 1017298-05.2023.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024).

[...] Inviável a concessão do direito de visitação à companheira do agravante, denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa, composta de, no mínimo, 94 pessoas, voltada ao cometimento de crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores
. (TJ/MT, N.U 1022414-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Não se pode olvidar que a situação especifica do reeducando Sandro Silva Rabelo foi recentemente analisada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas (7-8-2024), no Mandado de Segurança n. 1013703-61.2024.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, conforme ementa colacionada:

MANDADO DE SEGURANÇA – EXECUÇÃO PENAL – EMISSÃO DA CARTEIRA DE VISITANTE – MÃE E ESPOSA –INDEFERIMENTO – DIREITO NÃO ABSOLUTO – IMPETRANTES QUE RESPONDEM PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – REEDUCANDO QUE OCUPA POSIÇÃO DE LIDERANÇA NO GRUPO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA –
SEGURANÇA DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito do preso à visitação, previsto no art. 41 da Lei de Execução Penal, não é absoluto, podendo ser restringido mediante ato motivado, nos termos do parágrafo único do mencionado dispositivo. Precedentes [...]. Havendo motivação concreta para a negativa do direito à visita ao apenado e estando o acórdão em harmonia com a jurisprudência desta Corte”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.293.381/DF).

“Conceder à genitora o direito de visitar o filho no estabelecimento prisional” possibilitaria o “pleno funcionamento da associação criminosa” (Parecer da PGJ no 002964-001/2024). Se a visitante [mãe] e o agravado são corréus em associação para o tráfico de drogas, afigura-se inviável autorizar a visita no interior de unidade prisional (TJDFT, AGEXPEN no 0748564-02.2020.8.07.0000), pelo risco ao meio social de proporcionar que as estruturas criminosas, especialmente aquelas voltadas ao narcotráfico, mantenham-se não raras vezes são mantidas operantes, mesmo com o encarceramento de alguns de seus protagonistas, graças à interlocução de reclusos do sistema prisional com aliados do mundo externo”
(TJ/MT, N.U 1004496-38.2024.8.11.0000).

Ademais, como alertou a Procuradoria-Geral de Justiça, a decisão vergastada cria “
situação concreta de risco de prejuízo à finalidade reparadora da sanção, bem como à ordem e disciplina prisionais
”, evidenciando o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente
a medida cautelar inominada aviada pelo Ministério Público, ratificando a liminar concedida, para suspender a decisão que concedeu o direito de visita a esposa do reeducando Sandro Silva rabelo, até julgamento do recurso de agravo em execução penal interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024